Tribunal: TJMT
Processo: 0000643-93.2016.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000643-93.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA DE MELLO DA SILVA - CPF: 018.448.291-70 (APELADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CÁLCULO INDENIZATÓRIO – RECURSO DA SEGURADORA – EQUÍVOCO NOS PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
– INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA TABELA VIGENTE – DESACERTO DO MAGISTRADO – INDENIZAÇÃO VALORADA SOBRE MEMBRO INFERIOR – EQUÍVOCO – DANO AO PATRIMÔNIO FÍSICO DA VÍT
IMA QUE ATINGIU APENAS SEGMENTO DO MEMBRO
- LAUDO PERICIAL QUE DESTACA
INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE EM GRAU MÉDIO DE 50% DO TORNOZELO ESQUERDO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RETIFICADO
– RECURSO PROVIDO.

1 – Com o advento da Lei nº 11.945/09, a Lei nº 6.194/74 passou a vigorar acréscimo na tabela, relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, fixando os parâmetros para fixação do valor a ser reparado.

2 – A sentença objurgada fixou a indenização no montante de 70% sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00),
quantum
aplicado em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores ou inferiores.

3 – O laudo pericial apresentou perda parcial incompleta,
vez que comprometeu em parte o segmento
do corpo da vítima, com a incapacidade do tornozelo
esquerdo
em grau médio (50%)
. Logo, o valor da indenização
deve ser
retificad
o
para os parâmetros dispostos na legislação aplicável ao caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

BRADESCO SEGUROS
S.A
,
contra
a sentença
de ID

217743693
,
proferida
nos autos da ação de cobrança, pelo
Juízo
da 3ª Vara
Cível de Sorriso/MT,
ajuizada
por
ANA PAULA DE MELLO DA SILVA
,

na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial
para

i
)
condenar o requerido ao pagamento de indenização referente ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em favor da autora na quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), descontando o valor já pago anteriormente no montante de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), restando a pagar a diferença de R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do sinistro (Súmula 580 STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida (Súmula 426 do STJ);
ii
)
condenou o requerido ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões, i
nsurge-se
o apelante
contra o
quantum
indenizatório, aduzindo a inobservância do magistrado sentenciante acerca das conclusões do laudo pericial, tendo arbitrado valor indenizatório em desacordo aos parâmetros estabelecidos pela tabela prevista na Lei nº 6.194/74.

Com isso, pede a reforma da sentença objurgada para reduzir o
quantum
indenizatório ao montante de R$
1.687,50
(
mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), em obediência ao que estabelecido pela legislação aplicável.

O recurso é
tempestivo
e
preparado

(ID 218111160
).

Em contrarrazões, a apelada
pugna pelo
desprovimento do recurso (ID
217742954).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Colhe-se dos autos que
ANA PAULA DE MELLO DA SILVA
propôs ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) contra
BRADESCO SEGUROS
S.A
, em razão de acidente ocorrido no dia
10 de dezembro
de 2014.

Realizada a perícia médica judicial, o laudo consignou a existência de dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas), consistente em
invalidez parcial e permanente em grau médio (50%) no tornozelo esquerdo (ID 217743689 – fls. 33/41).

Acostado o laudo ao feito e procedida a regular instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a demanda, conforme excerto da sentença
(ID 217743693)
:

“(...)

Com efeito, considerando o disposto na perícia médica, assim comoa tabela anexa à Lei n° 6.194/74,a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de R$ 13.500,00 x 70% x 50%, ou seja, no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais)
, observado, contudo, o desconto o valor recebido na via administrativa de
R$1.687,50 (um mil, seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,

restando, portanto, uma diferença a ser paga à autora no valor de
R$ 3.037,50 (
três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos
).

De rigor, portanto, a parcial procedência dos
pedidos
.
(...)
”

Como se observa da sentença objurgada,
o magistrado utilizou como parâmetro para aplicação da indenização o montante de 70% (setenta por cento) sobre o valor máximo de reparação prescrito em lei (R$ 13.500,00),
quantum
aplicado
em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores ou inferiores
.

Contudo, em que pese o costumeiro acerto e dedicação que
o Magistrado singular
demonstra em suas deliberações, vejo que,
in
casu
, o édito objurgado merece ser reformado.

Para análise da questão, importa repisar que o sinistro ocorreu em
10/10
/2014, logo,
sob a égide
da
Lei nº 11.945/09
, que
em seu art. 32
determinou que a
Lei nº 6.194/74
passaria
a vigorar acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT
, dentre estes, fixou os seguintes parâmetros:

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentuais

das
Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos OMBROS, cotovelos, punhos ou dedo
polegar

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou
TORNOZELO

25

Com isso, a referida lei passou a dispor, que:

Art. 3ºOs danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência
médica e suplementares, nos valores
e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Na ocasião,
o laudo pericial apresentou perda parcial incompleta, com a incapacidade do tornozelo
esquerdo
em grau médio (50%)
, ou seja, não houve dano ao patrimônio físico da vítima na completude do membro inferior, mas sim em
segmento
(apenas
o tornozelo), conforme pode se verificar no
ID 217743689 – fls. 33/41
.

Consequentemente,
o
quantum
indenizatório deve ser retificado

para os parâmetros dispostos na legislação aplicável ao caso
, de forma que, com a perda
completa da mobilidade de um
dos
tornozelos, terá a vítima direito a 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no grau da incapacidade conferida para
o
segmento pelo laudo pe
ricial
médico (tornozelo: 50%).

Para fins ilustrativos, detalho o cálculo indenizatório:

- TORNOZELO:

25% (tabela) sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00

50% (grau da incapacidade) sobre R$ 3.375,00 =
R$ 1.687,50

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
BRADESCO SEGUROS
S.A
, para julgar improcedente o pedido formulado na presente ação, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

N
esse passo,
inverto o ônus distribu
ído em primeiro grau e condeno a apelada
ao pagamento das custas
e despesas, bem como dos honorários advocatícios fixados em 1
5
%
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024